Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. PESSOA JURÍDICA. BAIXA. JUNTA COMERCIAL. CAPACIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. REPRESENTANTE. LEGITIMIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em que alega que encerrada a empresa, com registro no órgão competente, a ex representante tem legitimidade para propor ação relativa a contratos firmados pela pessoa jurídica quando de seu interesse, como no caso dos autos, em que a parte autora está respondendo por débitos e infrações de trânsito a que não é responsável. Requer o regular prosseguimento do feito.
3. Detém legitimidade ativa aquele que é o titular do direito que se busca afirmar no processo.
4. Ocorrendo a baixa da sociedade na Junta Comercial (ID 17237230), cessa a capacidade civil, razão pela não pode ser parte em processo judicial, considerando o estabelecido pelo art.70 do CPC.
5. Com a extinção da empresa, a ex-sócia, representante (ID 17237162), passa a ser titular do direito sustentado na inicial, revelando-se consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade para ajuizar a presente ação de obrigação de fazer c/c danos morais.
6. Reconhecendo-se a legitimidade da autora, impõe-se a declaração de nulidade de sentença, com a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.
7. Sentença anulada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Retornem-se aos autos ao para o processamento e julgamento do feito. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).